Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801207-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN DIAS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ADVENTO DA LEI 13.964/19 – VEDAÇÃO À POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO POR PARTE DO JUIZ, SEJA EM SEDE INQUISITORIAL, SEJA DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – RETROATIVIDADE DA REFERIDA LEI EM RAZÃO DA SUA NATUREZA HÍBRIDA – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a lei 13.964/2019, de fato, possua natureza híbrida, dispondo a respeito de direito material, processual e de execução penal, o dispositivo em questão, qual seja, a nova redação dada ao art. 311, do CPP, é matéria claramente processual, na qual vigora o princípio
tempus regit actum
,

pelo qual o ato praticado com respaldo na lei revogada, à época vigente, continua válido, mesmo após o advento de legislação processual posterior, à luz do previsto no próprio Código de Processo Penal, em seu art. 2º. Assim, não há que se falar em retroatividade da lei em comento, no que tange a nova redação dada ao art. 311, do CPP, sendo a prisão preventiva do paciente decretada de ofício, a quando do recebimento da denúncia contra ele oferecida plenamente válida e legal, uma vez que anterior a vidência da norma em questão. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SOBRETUDO EM RAZÃO DA SUA EXTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA. O magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, como aquelas que a mantiveram, na necessidade de se garantir a ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo paciente, uma vez que praticado em meio ao ceio familiar, tendo o mesmo estuprado suas duas irmãs menores de idade, uma de onze e outra de nove anos, ressaltando o juízo
a quo
em seu
decisum
ser a convivência do acusado com as vítimas temerária ao saudável desenvolvimento físico e mental das menores. 3) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Embora o paciente esteja segregado preventivamente desde 14 de junho de 2019, vem o magistrado de primeiro grau empreendendo esforços a fim de assegurar a celeridade processual, tendo sido ouvidas em juízo tanto as vítimas, como as testemunhas de acusação, estando atualmente o feito aguardando a resolução do incidente de insanidade mental instaurado a pedido da defesa do paciente, com a concordância do Ministério Público, em razão do qual o magistrado já diligenciou por três vezes junto ao Centro de Perícias Renato Chaves, tendo na última ocasião, determinando a realização com urgência do exame solicitado, sob pena de informar a respectiva corregedoria. Assim, não se vislumbrando desídia por parte do Estado-Juiz, sendo certo que os prazos processuais penais não podem ser contados de forma peremptória e absoluta, não há que se falar no constrangimento ilegal alegado. 4) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Raimundo Reis de Almeida em favor de Renan Dias Martins, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão preventiva desde 13 de junho de 2019, esta decretada de ofício pelo magistrado de primeiro grau por ocasião do recebimento da denúncia contra ele oferecida, alegando, primeiramente, que com advento da lei 13.964/2019, vedou-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, seja durante o inquérito policial, seja durante o trâmite da ação penal, pelo que deve a referida norma, em razão da sua natureza híbrida, retroagir para alcançar a situação do paciente, revogando-se a medida extrema contra ele imposta.

Subsidiariamente, sustentou vir o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, bem como alega ausência de fundamentação à medida extrema, sobretudo por inexistir fatos novos capazes de justificar a sua decretação extemporânea, a quando do recebimento da denúncia, razões pelas quais requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem ou a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas da prisão.

Os autos vieram inicialmente a mim distribuídos, porém em razão de estar no gozo de minhas férias, foram redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter recebido a denúncia oferecida contra o paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. III, ambos do CPB, em razão do acusado ser irmão paterno das duas vítimas menores, ocasião na qual também decretou a prisão preventiva do paciente.

Acrescentou ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 31 de julho de 2019, sendo que atualmente o feito aguarda a realização de exame médico legal pelo Centro de Perícia Renato Chaves.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, sustenta o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada de ofício pelo magistrado
a quo,
por ocasião do recebimento da denúncia contra ele oferecida, sendo que com o advento da lei 13.964/19, mais especificamente com a nova redação dada ao art. 311, do CPP, vedou-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício por parte do juízo, seja durante a fase inquisitorial, seja durante o trâmite da ação penal, pelo que requereu a retroatividade da referida norma, em razão da natureza híbrida mesma, a fim de que seja revogada a medida extrema imposta ao paciente, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

De fato, a lei 13.964/19 trata-se de norma de natureza híbrida, dispondo acerca de direito material, processual e de execução penal; no entanto, vê-se ser claramente processual a disposição em questão que diz respeito à nova redação dada ao art. 311, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor,
verbis:

“Art. 311, CPP:
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Com efeito, sabe-se que à norma processual penal aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, ou seja, o tempo rege a ação, de modo que os atos praticados de acordo com a norma processual vigente à época, continuam válidos mesmo após o advento de legislação processual posterior, sendo este inclusive o entendimento esposado no art. 2º, do próprio Código de Processo Penal.

Assim, certo que os atos processuais praticados no período de vigência da lei revogada não estarão invalidados em virtude do advento de nova lei,
ainda que importe em benefício ao acusado
, não há que se falar em efeito retroativo ao que diz respeito a nova redação do art. 311, do CPP, trazida pela lei 13.964/19, permanecendo plenamente válida a prisão preventiva do ora paciente, decretada de ofício pelo magistrado de primeiro grau a quando do recebimento da denúncia contra ele oferecida, de forma devidamente fundamentada, conforme será melhor exposto em momento oportuno, uma vez que tal ato encontrava amparado, à época, no mencionado dispositivo legal, que assim vigorava,
verbis:

“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal,
ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Ademais, como dito alhures, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto prisional ora guerreado, tampouco em extemporaneidade do mesmo, pois da leitura da decisão que o decretou, bem como daquelas que o mantiveram, vê-se ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, uma vez que foi supostamente praticado em meio ao ceio familiar, tendo o paciente estuprado suas duas irmãs de tenra de idade, uma de onze e outra de nove anos, sendo, portanto, uma convivência temerária ao saudável desenvolvimento físico e mental das referidas menores.

Por outro lado, de igual forma, não há que se falar em excesso de prazo à formação da culpa do paciente, pois eventual constrangimento somente resta caracterizado quando evidenciado desídia por parte do Estado-Juiz na regular tramitação do feito, o que não se depreende na hipótese, uma vez que das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como através de consulta ao sistema LIBRA, extrai-se ter sido o decreto prisional preventivo expedido contra o paciente cumprido após o mesmo já ter apresentado resposta à acusação, em 14 de junho de 2019, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2019, ocasião na qual as vítimas foram ouvidas na modalidade de depoimento especial, bem como foram também ouvidas as testemunhas de acusação, sendo que a pedido da defesa e concordância do Ministério Público, na mesma oportunidade, o magistrado, considerando a dúvida razoável de ambas as partes, determinou internação do réu em manicômio judiciário, devendo ser procedido o incidente de sanidade mental em autos apartados.

Em 21 de outubro de 2019, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinou fosse oficiado a unidade prisional onde se encontrava o mesmo segregado, para que fosse dado cumprimento do exame médico solicitado, sendo que no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano, o juízo de primeiro grau novamente diligenciou buscando a celeridade processual, reiterando o pedido de realização do exame médico legal formulado ao Centro de Perícias Renato Chaves, o que foi novamente feito em 10 de fevereiro de 2020, tendo, desta vez, o magistrado ressaltado dever ser o aludido exame realizado com urgência, sob pena de ser oficiado à respectiva corregedoria.

Aliás, tanto as vítimas, como as testemunhas de acusação já foram ouvidas em juízo, de modo que, estando a instrução probatória próxima do fim, bem como vindo o magistrado
a quo
diligenciando no sentido de buscar a celeridade processual, e ainda, não podendo os prazos processuais penais serem contados de forma peremptória e aritmética, devendo ser levada em consideração a peculiaridade do caso, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa na hipótese.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020